Tribunal: TJSP
Processo: 1011860-55.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011860-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROQUE DE SOUZA ALMEIDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011860-55.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29227 2/4
VOTO No: 29.227
REEXAME NECESSÁRIO No: 1011860-55.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALBERTO ALONSO MUÑOZ
INTERESSADOS: ROQUE DE SOUZA ALMEIDA E DIRETOR TÉCNIDO DO
SERTOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIVISÃO
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
CNH.
Lançamento
de
pontos
em
prontuário.
Inadmissibilidade. Ausência de decisão com trânsito em
julgado na esfera administrativa. Deliberação CONTRAN
163/17 e Resolução CONTRAN no 723/18. Reexame
necessário desprovido.
Mandado de segurança impetrado por ROQUE DE SOUZA
ALMEIDA contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, julgado procedente para desbloqueio do prontuário da CNH do impetrante, até
que seja esgotada a via administrativa, desde que o bloqueio tenha se dado em razão de
pontuação de multas decorrentes do Processo Administrativo 6381/2018 e anular o ato de
cassação do direito de dirigir (págs. 71/74).
Sem recursos voluntários, subiram os autos para o necessário
reexame. Sem manifestação do Ministério Público, ante o contido no Ato no 313/2003
PGJ/CGMP, publicado no DOE de 25.6.2003.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
ROQUE DE SOUZA ALMEIDA impetrou este mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011860-55.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29227 3/4
segurança contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN para serem retirados de seu prontuário da Carteira Nacional de Habilitação,
pontos atinentes a infração de trânsito, lançados antes de esgotados os recursos
administrativos.
A segurança foi concedida (págs. 71/74) e, à mingua de recursos
voluntários, vieram os autos para reexame necessário.
Entendo, contudo, deva ser mantida a r. sentença, porquanto é caso
de se dar vigência ao disposto na Deliberação CONTRAN 163/17 (dispõe sobre a
uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação):
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Deliberação não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento
de habilitação, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou
cassação do documento de habilitação.
Referida
Deliberação
restou
referendada
pela
Resolução
CONTRAN 723/2018:
Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata esta
Deliberação não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento
de habilitação, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou
cassação do documento de habilitação.
Com efeito, não se mostra possível lançar qualquer restrição no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011860-55.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29227 4/4
prontuário do condutor antes do trânsito em julgado administrativo, e, concedida a ordem
nessa exata extensão, entendo não merecer reforma a r. sentença, diante também de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator